Tribunal: TJES
Processo: 5000056-53.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000056-53.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DURVAL CEZAR BASSETTI
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000056-53.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
DURVAL CEZAR BASSETTI.

RECORRIDO:

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM RAZÃO DE ROMPIMENTO DE ADUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA REQUERIDA. FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE FICOU INTERROMPIDO POR SETE DIAS. FORNECIMENTO DE CAMINHÃO-PIPA SOMENTE APÓS O TERCEIRO DIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO QUE NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por DURVAL CEZAR BASSETTI em face de
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES.

Em síntese, a parte autora alega que teve seu fornecimento de água interrompido em sua residência pelo período de 07 (sete) dias, o que lhe causou diversos constrangimentos, por não ter água para as atividades cotidianas

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
a ação proposta

para
CONDENAR
o
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES (SAAE)
a pagar a quantia de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
a título de danos morais a parte autora
SERGIO SCALDAFERRO
, corrigido monetariamente pela
SELIC
, conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021,
CONHECENDO
da preliminar de
INDEFERIMENTO DA INICIAL
e a
REJEITANDO
, ao tempo em que
RESOLVO O MÉRITO
nos termos do art. 487, inc. I do CPC
e JULGO EXTINTO
o presente processo.

DEFIRO o pedido de Assistência Judiciária Gratuita
e deixo de condenar o requerido no pagamento das despesas processuais, por não estar configurada a hipótese do artigo 55 da lei 9.099/95.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 5304856, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que faz
jus
à majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Gratuidade de justiça concedida na sentença.

Esta Turma Recursal têm o seguinte raciocínio nos julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção, dado que o
quantum
de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto não ser exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. CONDENO o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação,
todavia, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida na sentença (ID nº 5304856).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)